Tribunal: TJMT
Processo: 1003092-54.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003092-54.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GILSON HUGO RODRIGO SILVA - CPF: 690.663.961-72 (ADVOGADO), LAZARA DAS DORES S. LEAO EIRELI - EPP - CNPJ: 10.960.831/0001-69 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO E OBSCURIDADE – ERRO DE FATO - MULTA COMINATÓRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXIGIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL – OCORRÊNCIA –CUMPRIMENTO SÚMULA 410 STJ - ACÓRDÃO MODIFICADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios devem ser acolhidos quando comprovada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

A intimação pessoal prévia do devedor é indispensável para a exigibilidade da multa coercitiva pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (Súmula 410, STJ), cabendo considerar, ainda, para a exigibilidade da multa, o prazo fixado no título executivo para o cumprimento da obrigação.

Do contexto dos autos não demonstra qualquer irregularidade na intimação do devedor, ora embargado, que inequivocadamente teve ciência da decisão que impôs a obrigação sob pena de multa diária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por LAZARA DAS DORES S. LEAO EIRELI -EPP, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento nº. 1003092.54.2021.811.0000, que, à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO (id. 94552456); bem como REJEITOU os embargos interpostos, (id. 124266095).

Sustenta a embargante que ‘os presentes Embargos de Declaração possuem o condão de prequestionamento dos dispositivos legais abordados no recurso de agravo de instrumento, a fim de que a matéria seja levada ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça. Logo, para que no futuro não se alegue preclusão, fica de pronto “data venia”, prequestionado em favor do embargante, os mandamentos estampados na Súmula 410 do STJ, art. 5º, caput da Constituição Federal (Princípio da Isonomia), bem como, no art. 8º e 269 do CPC, ao argumento de que inexistiu intimação pessoal para o cumprimento da obrigação sob pena de multa, assim como no AgInt nos EDcl no AREsp 1251850/SP e AgInt no AgREsp 1.248.102-SP 2018/0033496-7, em que a embargante foi devidamente intimada e, portanto, tinha ciência inequívoca acerca da decisão que determinou a incidência de multa diária pelo atraso no cumprimento da ordem jurídica.’.

Assevera que além do dissídio interpretativo, anteriormente mencionado, os presentes Embargos de Declaração são fundados ainda no pré-questionamento dos arts. 489, § 1º, IV e VI, e 1.022, III, do CPC, pois não se atentou para o erro material existente, bem como, também não se enfrentou todos os argumentos fáticos e de direito deduzidos no processo, apenas se reportando à decisão recorrida sem acrescentar motivação a justificar a conclusão adotada e sem mencionar argumentos próprios, deixando o TJMT de apreciar questões legais relevantes da demanda, suscitadas inclusive em embargos de declaração.

Afirma ainda, que esta C. Câmara quando do julgamento constante do v. acórdão embargado esquivou-se a perfeita, clara e completa apreciação dos argumentos apresentados no recurso, pelo que, verifica-se a OMISSÃO e OBSCURIDADE passíveis de serem sanadas por meio destes Embargos de Declaração, com fundamento, inclusive, prequestionador; eis que o Banco Réu foi sim pessoalmente citado e intimado de todo o conteúdo da decisão liminar deferida, inclusive com cópia da mesma. Tanto é verdade que o próprio Banco Réu AGRAVOU dessa parte da decisão liminar, através do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1013645-05.2017.8.11.0000, pedindo a redução do valor cominado a título de multa diária, não manifestando naquela oportunidade qualquer ilegalidade na intimação.

Salienta que a súmula 410 do STJ foi totalmente respeitada nos autos e jamais questionada pela recorrente, não podendo servir de fundamento para afastar o direito reconhecido em primeiro e segundo graus, por esta própria turma e relator, com trânsito em julgado, às vésperas do levantamento do valor depositado pelo embargado; devendo a decisão recorrida ser reformada pois tangenciou o verdadeiro mérito recursal no agravo, prosseguindo o cumprimento de sentença, determinando a imediata liberação dos valores depositados pelo Banco Agravado a título de garantia do juízo em favor da embargante.

Sendo assim, a Embargante não desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça trazido pelo Magistrado singular acerca da higidez da Súmula 410 do STJ, EREsp 1.360.577/MG, datada a publicação de 07/03/2019, reputando necessária a prévia intimação pessoal do devedor da cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, o que foi regularmente realizado nos autos conforme demonstrado.

Requer sejam os presentes embargos recebidos e acolhidos, integrando-se o v. acórdão e suprindo-se as omissões e obscuridades apontadas, especialmente para que se atenda ao requisito do prequestionamento, ficando desde logo invocada a Súmula 98 do C. STJ. Caso isso não ocorra, fica desde já invocada a violação ao art. 1.022 do CPC.

Assim requer seja analisado e julgado procedente o recurso de Embargos de Declaração para fins de préquestionamento com efeito infringente esclarecendo as questões aqui levantadas, sanando o erro de fato existente e as omissões existentes, reformando a decisão recorrida.

Contrarrazões. (id. 126692737)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por LAZARA DAS DORES S. LEAO EIRELI -EPP, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento nº. 1003092.54.2021.811.0000, que, à unanimidade, DESPROVEU O RECURSO (id. 94552456); bem como REJEITOU os presentes embargos interpostos ao (id. 124266095), sendo lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREÍNTES – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para aplicação e execução de multa diária fixada para o caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, é indispensável a prévia intimação pessoal do demandado para cumprir o comando judicial que lhe foi dirigido, nos termos do Enunciado n.º 410 da Súmula de jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeito somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Contudo, em revisão aos autos, assiste razão à embargante, porquanto, ‘o banco agravante foi devidamente intimado e citado, de forma pessoal nos autos de código 86363 (PEA), conforme o inciso I, do Art. 246 do NCPC, mediante carta, pelo correio, com Aviso de Recebimento (AR), expedida em 28 de setembro de 2017, regularmente recebida em 30 de outubro de 2017, com AR positivo, juntado aos autos em 17 de novembro de 2017, ID 35874651, contendo cópia de todo o conteúdo da decisão liminar (ID. 35874184 – autos originários).

Assim sendo, revendo os autos, nota-se que ocorreu erro de fato no v. acórdão, eis que, há prova nos autos da prévia intimação pessoal do Agravado, recebido diretamente por ele, específica para cumprimento voluntário da liminar deferida, inclusive, com cópia do inteiro teor da decisão, respeitando os termos da Súmula 410 do STJ.

Ademais, acerca da liminar deferida com incidência de multa diária, o banco ora embargado recorreu da decisão, através do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1013645-05.2017.8.11.0000 a este E. TJMT, que reputou “suficiente para o fim a que se destina a fixação de medida coercitiva consistente em multa diária por descumprimento da ordem judicial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)’.

A propósito:

RECURSO INOMINADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - SUMULA 410 DO STJ - INAPLICABILIDADE - INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA FORA DO PRAZO ASSINALADO - ASTREINTES DEVIDAS - VALOR MANTIDO RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. 1. Apesar de não ocorrida a intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, é inaplicável a Súmula 410 do STJ se a parte requerida demonstra inequívoco conhecimento da decisão, cumprindo-a parcialmente. 2. Não comprovado o cumprimento da obrigação de fazer dentro do prazo assinalado pelo juízo é possível a aplicação da multa. 3. In casu, o valor estabelecido a título de astreintes se revela suficiente e compatível com a obrigação de fazer imposta, não importando em enriquecimento sem causa da parte recorrida, sendo certo que a redução do valor lhe retiraria o efeito coercitivo. 4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 8010726-26.2012.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/10/2019, Publicado no DJE 10/10/2019)

Portanto, não restou demonstrada a irregularidade da intimação do devedor, ora agravante, pois inequivocamente teve ciência da decisão, tendo inclusive interposto agravo de instrumento anteriormente.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos com efeitos infringentes, para sanar a omissão e obscuridade existentes, diante do erro de fato no v. acórdão embargado, para o fim de reformar a r. decisão de primeiro grau ora agravada e, de consequência determinar o prosseguindo o cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022